Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DOS BENS DA DEVEDORA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS — CNIB. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. RESP No 1.377.507/SP (TEMA 714).

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens da executada via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB.

2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional.

3. O acesso às informações constantes do sistema CNIB poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial.

4. Agravo conhecido e desprovido.